Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-07.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS INDEVIDOS – PROFESSORA ESTADUAL – MULTA DIÁRIA – A ilegitimidade passiva do Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado da Secretaria da Fazenda e Planejamento foi corretamente reconhecida r. Juízo 'a quo', visto que as suas atribuições não abarcam o objeto da discussão – A Impetrante

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS INDEVIDOS – PROFESSORA ESTADUAL – MULTA DIÁRIA – A ilegitimidade passiva do Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado da Secretaria da Fazenda e Planejamento foi corretamente reconhecida r. Juízo 'a quo', visto que as suas atribuições não abarcam o objeto da discussão – A Impetrante é professora contratada nos termos da LCE no 1093/2009 e relata que vem sofrendo descontos em seus vencimentos desde janeiro de 2022, referentes a aulas ministradas em 2021, sem ter conhecimento prévio ou ter contribuído para qualquer erro administrativo que justifique os descontos – A impetrada reconheceu a ocorrência de equívocos nos descontos efetuados nos vencimentos da impetrante, bem como já iniciou os trâmites administrativos para a restituição dos valores descontados – Valor da multa diária arbitrada pelo r. Juízo 'a quo' que comporta redução, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença reformada – Remessa necessária parcialmente provida.